Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-24.2023.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013163-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIEL FERREIRA DIAS - CPF: 039.195.273-05 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível.
Concessão de
Auxílio-
A
cidente.
R
edução da capacidade laboral. Recurso

provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
Josiel Ferreira Dias
contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio
-doença
, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante alega que as sequelas decorrentes
de amputação na 1ª falange dos dedos indicador e médio esquerdo
justificariam a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial reconhece a amputação parcial d
as
falanges
dos dedos da mão esquerda
, o que implica
em
redução da capacidade funcional
e a necessidade de maior esforço na execução das atividades habituais.

4.
O Tema 416/STJ consolidou o entendimento de que o grau da incapacidade não é determinante para a concessão do auxílio-acidente, bastando a comprovação de qualquer redução da capacidade laborativa.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Sentença reformada para conceder o auxílio-acidente a partir d
a data do
requerimento administrativo. Juros e correção monetária conforme
os T
emas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente independe do grau da redução da capacidade laborativa, sendo suficiente a
comprovação
da sequela que implique diminuição na execução de atividades habituais. 2. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo, quando não precedido de auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Josiel Ferreira Dias
em face

da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª

Vara
Cível
da Comarca d
e
Sorriso
/MT
,
que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente
o
u Restabelecimento de Auxílio
-Doença
,
ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS julgou

os pedidos iniciais improcedentes.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, devido às sequelas decorrentes do acidente ocorrido, quais sejam: amputação na 1ª falange dos dedos indicador e médio da mão esquerda, reconhecida no laudo pericial, onde se constatou incapacidade parcial e permanente, além da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade e que, mesmo diante de uma lesão mínima, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa; e que o Julgador não considerou o teor conclusivo da perícia judicial
.

Assim, requer
a reforma da sentença para
a concessão do benefício previdenciário, com consequente condenação na verba de sucumbência.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o
A
utor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma,
depreende
-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela redução na capacidade laboral do Autor quando da realização do exame
, senão vejamos:

“
(...)

Os quesitos do juízo são:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação

funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim. Possui sequela de amputação traumática parcial na 1ª falange dos dedos indicador e médio esquerdo (CID 10 S68).

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Impossibilidade de prosseguir com as suas atividades outrora desenvolvidas com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demande esforço físico dos membros afetados.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

R: Sim.

Quesitos da parte autora:

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R: Não, pois apresenta redução parcial da sua capacidade laboral
.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: Não.
Não ocorreu perda da mobilidade, mas teve redução da estabilidade na execução de atividades com o membro superior esquerdo.

12)A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R: Sim.

14)No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional?

R: Causa direta.

16)Havendo incapacidade, mensurar: •

Extensão dos danos:

R: Dano atinge dedos indicador e médio do membro superior esquerdo. •

Capacidade residual de trabalho:

R: Redução da capacidade laborativa. •

Possibilidade de readaptação ou reabilitação:

R: Sim. •

Percentual de invalidez (tabela da Susep):

R: 9% cada dedo. Perda total da falange distal. •

Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima:

R: Há lesão estética em membro superior esquerdo. • Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas.

R: Membro superior esquerdo, segmento das falanges distais dos quirodáctilos 2 e 3 esquerdo, sem atingir órgãos, atingiu motricidade fina executada por membros superiores

Conclusão

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnico-legal, concluo que periciado foi vítima de acidente de trabalho, com CID 10 S68.

Concluo que houve uma amputação traumática parcial na 1ª falange dos dedos indicador e médio esquerdo com perda anatômica e redução da estabilidade na execução de atividades fina em membro superior esquerdo.
Não há incapacidade. Há sequela leve definitiva nos membros afetados.
(...)
negritei
”

Além disso, a perícia também atestou que as sequelas exigem maior esforço na execução de atividades que demandem o uso do membro afetado. A conclusão foi clara ao afirmar que, apesar da ausência de incapacidade total, houve redução permanente da capacidade funcional.

Portanto, restou comprovada a existência de sequelas que provocam redução funcional do membro afetado, exigindo maior esforço do Apelante no exercício de sua atividade laboral.

Desse contexto fático, vê-se que a prova
pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal.6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.7. Recurso
provido.

(
N.U 1020962-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Cito, para corroborar, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que, no
Tema 416, firmou o entendimento de que o grau de redução da capacidade não interfere no direito à concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial
do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO A QUO – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.
1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.
2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.
3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.
4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.
(REsp
1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019,
DJe
22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor do Autor, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (
24.11.2022
).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso
para reformar a sentença, julgar
procedente o pedido inicial
e condenar a parte Ré a conceder o auxílio-acidente a contar da data do requerimento administrativo
(24.11.2022
),
observando-se a prescrição quinquenal.

O valor do benefício acidentário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, até 08/12/2021, e os juros de mora são devidos, desde a citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, passa a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Em face do provimento do recurso, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação do acórdão, já observado o artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Sem custas, dada a isenção do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024